Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-47.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008902-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008902-47.2022.8.11.0041

EMENTA
:

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA – INTERESSE DE AGIR – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR ADEQUAÇÃO –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008902-47.2022.8.11.0041

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A.

Apelado:
ambos

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelações
interpostas pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
e pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Galera Mari Advogados Associados
em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA
:
julgou procedente
,
arbitrou os honorários no valor de
R$25.000,00
pelos serviços prestados na Execução de Título Extrajudicial n. 1108395-70.2017.8.26.0100 – em tramite na Comarca de São Paulo/SP, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Já no seu apelo o requerido
Banco Bradesco S.A
. após discorrer sobre a situação fático-processual, alega, que a sentença é
extra-petita
e que há falta de interesse de agir; Inépcia da petição inicial e “
MALFERIMENTO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DIANTE DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DISTINGUISH
”; Após discorrer sobre premissas fáticas/relação contratual entre as partes e premissas jurídicas, sustenta tese de inadequação da via eleita e ser caso de reconhecimento de
estipulação contratual da remuneração/benefício financeiro com ausência do direito de outra remuneração; Não implementação de condição suspensiva e ausência de proveito econômico nas ações trabalhadas; Ausência de análise do termo de quitação/inadequada valoração da prova; Ausência de fundamentação do
quantum
arbitrado e Inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência (id. 239083219).

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo.

Já no seu apelo,
id. 239083221,
o autor
Galera Mari Advogados Associados
, após discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos, defende, em síntese, o arbitramento dos honorários entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa trabalhada. Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das Apelações
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
e pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

é saber se é caso de reforma da sentença que arbitrou honorários advocatícios no importe de R$25.000,00
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Galera Mari Advogados Associados
em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada procedente
, arbitrou os honorários no de
R$25.000,00
pelos serviços prestados na Execução de Título Extrajudicial n. 1108395-70.2017.8.26.0100 – em tramite na Comarca de São Paulo/SP, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
.

No que diz respeito as alegadas falta de
interesse de agir,

sentença
extra-petita e arbitramento de honorários em rescisão unilateral do contrato
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A
possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante
e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado (no caso, desde 7.11.2017) e ter sido destituído (2020), unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na Extrajudicial n. 1108395-70.2017.8.26.0100 – em tramite na Comarca de São Paulo/SP.

Logo, resta
demonstrado o interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Afasta-se, pois, as alegações de falta de interesse de agir, de sentença
extra-petita

e arbitramento de honorários em rescisão unilateral do contrato
.

Sem razão ainda a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, parágrafo único, do CPC, vale dizer:

faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Afasta-se, a alegação de inépcia da petição inicial.

Quanto ao mérito, será analisado no todo, ou seja, em conjunto todas as alegações em que se sustenta equivocada aplicação do entendimento do STJ e de premissas fáticas/jurídicas, bem como discussão sobre relação contratual, reconhecimento de estipulação contratual da remuneração/benefício financeiro com ausência do direito de outra remuneração; Não implementação de condição suspensiva e ausência de proveito econômico nas ações trabalhadas; Ausência de análise do termo de quitação/inadequada valoração da prova; Ausência de fundamentação do
quantum
arbitrado e inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência.

Pois bem. Não se observa o alegado malferimento e menos ainda o arguido erro de premissas (fáticas/jurídicas), porquanto o
arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante

e sem justa causa

em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial

já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça
. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei)
.

A prova da contratação

e do rompimento unilateral

pelo
Banco Bradesco
contratante e aqui embargante de declaração
foram efetivamente produzidas e não desqualificadas
.

E independentemente de tratar de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
,
certo é que restou comprovado que
a pactuação foi interrompida de forma unilateral
pelo banco contratante
e que
o autor aqui embargado de declaração prestou serviços que não foram remunerados no tempo e modo próprios da pactuação
.

Aliás, no contrato resta pactuada a título de honorários contratuais (8%) como também a título de honorários sucumbenciais (10% a 20%), cujo último recebimento não houve em razão da descontinuidade unilateral do contrato.

Também há informação de que as quantias pagas a título de adiantamento eram abatidas quando do repasse da remuneração final, fato que afasta alegação de contrato que previa pagamentos autônomos “por serviços prestados”.

Registra-se que a Corte Superior tem orientação de que o fato de ter previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e de outra parte em percentual sobre êxito não retira o interesse da ação de arbitramento de honorários proposta em razão de rescisão unilateral pelo contratante.

O advogado autor aqui embargado de declaração
comprovou ter sido contratado em 2017
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios na Execução
Extrajudicial n. 1108395-70.2017.8.26.0100 em tramite na Comarca de São Paulo/SP
e
comprovou também que em 19.11.2020 o banco contratante requerido e aqui embargante de declaração rompeu unilateralmente a prestação de serviço
e
não há comprovação de que o serviço até prestado tenha sido efetivamente remunerado
.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 1.9.2021, o
AREsp 1720988/MS
, por decisão monocrática proferida pelo Min.
Luis Felipe Salomão
,
mantida em sede desprovimento de
AgInt
no Agravo em Recurso Especial Nº 1720988 – MS julgado em 13.12.2021,
também reconheceu, a exemplo do acórdão da Apelação ora impugnado,
a possibilidade

do arbitramento dos honorários advocatícios no caso de interrupção unilateral

do contrato
de prestação de serviços advocatícios
mesmo com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Registrou o STJ
: “
4
. A propósito,
há jurisprudência pacífica nesta Corte no sentido do cabimento do arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral por iniciativa do cliente (tomador do serviço)
,
AINDA QUE SE TRATE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
”.

Veja o fragmento da decisão proferida pelo Min.
Luis Felipe Salomão
no
AREsp 1720988/MS
julgado em 1.9.2021
mantida em sede de desprovimento
do AgInt no Agravo em Recurso Especial Nº 1720988 – MS julgado em 13.12.2021:

“
É o relatório.

DECIDO.

2
. Cinge-se a controvérsia à admissibilidade do recurso especial interposto pela ora agravante, o qual foi obstado pelo Tribunal de origem sem consignar fundamentação.

Quanto ao tema submetido a julgamento, houve pronunciamento expresso pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, conforme o trecho a seguir citado (fls. 354-363: “

O autor-apelante propôs Ação de Arbitramento de Honorários contra o Banco Bradesco S.A. na qual aduz, em suma, que prestou serviços de advogado para o requerido nos autos da ação nº 0102711- 95.2008.8.12.0001 que não foram devidamente remunerados. O artigo 22, da Lei nº 8.906, de 04/07/1994 prevê que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O parágrafo § 2º, do mesmo artigo, acrescenta que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
A norma esclarece que existindo estipulação, por contrato escrito, não tem lugar a fixação dos honorários por arbitramento judicial, mas tão somente a sua cobrança. Na espécie, compulsando os autos verifica-se que as partes, durante o período de vinte (20) anos celebraram vários contratos para prestação de serviços advocatícios em diversas e numerosas causas para a prestação de serviços jurídicos de cobrança. O último contrato foi celebrado em 22/04/2013 e tinha previsão de término em 22/04/2018 (f. 49-83). No entanto o bancorequerido rescindiu antecipadamente o contrato celebrado, em abril de 2016 (f. 113). O contrato em questão previa a prestação dos serviços advocatícios que seria remunerado por meio de êxito (princípio do benefício financeiro), sendo que a Cláusula 6.11 do instrumento ficou assim redigida (f. 64): (...) Assim, fica evidente que o contrato celebrado previa a remuneração de honorários contratuais equivalentes a dez por cento (10%) sobre o valor do êxito (crédito recuperado), com desconto dos valores adiantados (Cláusula 6.11). Isto porque o contrato também estabelecia o adiantamento do pagamento dos honorários de acordo com cada fase do processo, ou seja: I. pagamento de R$ 438,00 no momento da propositura da Execução (cláusula 6.9); II. pagamento de um vírgula cinco por cento (1,5%) em caso de penhora efetivada (cláusula 6.10), e III. pagamento de cinco por cento (5%) em caso de apreensão ou reintegração de posse (cláusula 6.10). O pacto previa, ainda, a possibilidade de rescisão contratual unilateral, com prazo mínimo de trinta (30) dias, conforme teor da Cláusula 11.11 (f. 74). Em assim sendo, caso a iniciativa do rompimento fosse do banco apelado, como de fato ocorreu, este ficaria responsável em pagar ao autor apelante os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas que ainda estivessem pendentes de pagamento
, veja-se (f. 75): (...)
Ou seja, a análise do instrumento contratual deixa claro a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, que, se ocorresse por iniciativa do réu-recorrido, somente implicaria o pagamento dos serviços referentes às etapas já terminadas. Logo, se o contrato firmado entre as partes prevê a remuneração dos autores por atos praticados; ou seja, com estipulação expressa quanto à forma de pagamento dos honorários contratuais dos advogados, não tem cabimento a pretensão de arbitramento de honorários
. De se ressaltar que na notificação que comunica a rescisão do contrato o banco-requerido não se furta à obrigação de pagar pelos serviços já efetivamente prestados, cujos pagamentos ficaram pendentes, conforme constante nas cláusulas do contrato (f. 113).
Especificamente no caso, no que se refere ao arbitramento de honorários do trabalho desempenhado nos autos nº 0102711-95.2008.8.12.0001, o autor-recorrente admite que o contrato não durou até o implemento do êxito no processo de execução para que o banco recebesse o seu crédito; portanto, o autor não faz jus à remuneração de 10% sobre o êxito. Desse modo, caso ainda exista alguma pendência financeira o autor apelante deve propor demanda para receber o seu crédito, o que não pode ser feito por meio da presente Ação de Arbitramento de Honorários
. Sobre o tema este Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos: (...) Logo, o autorapelante não faz jus ao arbitramento de honorários contratuais, uma vez que o contrato celebrado entre os litigantes já estabelece a forma de remuneração do causídico. Assim, mantenho a sentença que jugou improcedente o pedido inicial. 3 – Majoração dos Honorários em sede Recursal (...) Assim, atento aos critérios supracitados, tenho que se mostra justo e razoável o aumento dos honorários de sucumbência em mais R$ 500,00 à luz do que dispõe o art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil/15. Diante do exposto, conheço o recurso interposto por Valter Ribeiro de Araújo Advogados Associados S/S, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Em consequência, majoro a verba honorária, devida pelo autor-apelante ao patrono do réu, para que perfaça o total de R$ 2.500,00. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.” (g n).

3
. É bem de ver que a Constituição da República de 1988, ao preceituar ser o advogado indispensável à administração da justiça (artigo 133), reconheceu a função social da advocacia, manifestada em seu papel fundamental de contribuição e fortalecimento do Estado Democrático de Direito, porquanto garantidora dos direitos e liberdades públicas previstos em todo o ordenamento jurídico.

Assim, o advogado "é um profissional que exerce uma atividade necessariamente remunerada, mediante o pagamento do preço do serviço, por ele estipulado, observadas as diretrizes que a entidade fiscalizadora (OAB) determina, inclusive na tabela de honorários" (LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 155).

Nessa perspectiva, a Lei 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - assegura ao causídico o pleno exercício de suas atividades, prevendo remuneração do serviço prestado por meio da percepção cumulativa dos
honorários convencionados
com o constituinte e
dos honorários de sucumbência
(artigos 22 e 23).

Quanto aos primeiros, a existência de contrato escrito caracteriza a irrefutabilidade da verba, conferindo-lhe liquidez e certeza, requisitos que autorizam a execução forçada da obrigação encartada no título extrajudicial, inclusive nos mesmos autos onde prestado o serviço, o que não interfere no direito do advogado ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Por outro lado, a falta de disposição contratual ou de acordo entre o advogado e o cliente, acerca do montante devido a título de honorários, torna imperiosa a fixação por arbitramento judicial, em quantum compatível com o trabalho prestado e o valor econômico da demanda (§ 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94).

No mesmo sentido é o teor do artigo 596 do Código Civil, inserido no capítulo atinente aos contratos de prestação de serviço, modalidade em que se enquadra o vínculo jurídico estabelecido entre o advogado - profissional liberal - e seus clientes:

Art. 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixarse-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.

Norma similar é extraída do parágrafo único do artigo 658 do Código Civil, ao tratar do mandato:

Art. 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único.
Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta destes, por arbitramento
.

Diante de tal contexto normativo, a Quarta Turma adotou o entendimento de que, em "havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, o advogado não reúne interesse de agir para propor ação de arbitramento de honorários contratuais pretendendo modificar o acordado
(Lei 8.906/94, art. 22, § 2º),
RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE ROMPIMENTO UNILATERAL E ANTECIPADO DO CONTRATO, DE DÚVIDAS FUNDADAS ACERCA DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA AVENÇA OU ACERCA DOS VALORES NELA INSERIDOS"
(REsp 805.919/MG
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 29.10.2015).

4
. A propósito,
há jurisprudência pacífica nesta Corte no sentido do cabimento do arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral por iniciativa do cliente (tomador do serviço)
,
AINDA QUE SE TRATE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

Nesse diapasão, destacam-se as ementas dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006). 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 492.408/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

----------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. CISÃO PARCIAL DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VERBA DEVIDA DE FORMA PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Na hipótese, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que, "embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas" (AgRg nos Edcl no Ag 770.849/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 22/06/2009). Incidência da Súmula 83/STJ na hipótese. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 292.919/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 27/03/2015)

-----------------------------------------------------------------

- AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. O TRIBUNAL NÃO É OBRIGADO A REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DA PARTE. ARTS. 130 E 333, I, DO CPC. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA. CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) 3. "O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que, 'embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas'" (AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe 22/6/2009). Incidência, na hipótese, da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg nos EDcl no AREsp 600.367/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015)

------------------------------------------------------------------

Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para at processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 945.075/MG
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

----------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. (...) 2 - Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes. (...) 5 - Agravo regimental desprovido. (
AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS
, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 22/06/2009)

------------------------------------------------------------------

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua atuação. (
REsp 911.441/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 31/10/2007, p. 333)

----------------------------------------------------------------

Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.

1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp 782.873/ES
, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482)

TAL EXEGESE, COMO SE DEPREENDE DOS PRECEDENTES, TEM POR BASE A PONDERAÇÃO DE QUE O ROMPIMENTO UNILATERAL DA AVENÇA POR INICIATIVA DO MANDANTE, ANTES DA CONCLUSÃO DA DEMANDA PATROCINADA
,
inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como remuneração dos serviços prestados
,
o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado
.

5
. O caso concreto apresenta suas peculiaridades. Consta do acórdão que seguidos contratos foram sendo firmados entre as partes ao longo de anos, que o último a ser firmado foi datado de 22/04/2013 e deveria vigorar até 22/04/2018, todavia foi rescindido unilateralmente pelo contratante em abril de 2016.
O acórdão ainda narra que a cláusula sexta estipulou pagamentos fixos e parciais por fase de processo judicial que fosse sendo completada e mais 10% sobre o êxito, uma vez alcançado. Discorre o Tribunal de origem que havia previsão contratual expressa para rescisão do Banco por aviso prévio de 30 dias, com pagamento de todas as pendências até aquele momento reconhecidas dos serviços até ali prestados
.

DELINEADAS TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUESTÃO PRINCIPAL, COMO ANTES ASSINALADO, É SABER SE É POSSÍVEL O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM PROPORÇÃO AO TRABALHO EFETUADO POR CAUSÍDICO QUE PROCEDEU À RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO QUAL PREVISTA PARTE SIGNIFICATIVA DA REMUNERAÇÃO CONDICIONADA AO ÊXITO NA DEMANDA
.

CONSTATADO QUE OS CAUSÍDICOS RECEBIAM VERBA DE PARTIDO, MAS FAZIAM JUS AOS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA, COMO LHE ASSEGURA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, A REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO IMPÕE QUE RECEBAM A VERBA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS QUE PRESTARAM, ESTANDO O PROCESSO AINDA EM CURSO
.

Por isso, é de rigor a cassação do acórdão recorrido
, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo,
ARBITRE, COMO ENTENDER DE DIREITO, OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO DESEMPENHADO PELOS ADVOGADOS ORA RECORRENTES, OU, CASO REPUTE INDISPENSÁVEL, QUE DETERMINE A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VIABILIZAR O RESPECTIVO ARBITRAMENT
o.

Incidência da Súm 568 do STJ.

6. Ante o exposto, conheço do agravo e
dou provimento ao recurso especial, para cassar do acórdão recorrido
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo,
SEJAM ARBITRADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO DESEMPENHADO PELOS ADVOGADOS ORA AGRAVANTES OU QUE SE DETERMINE A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VIABILIZAR O RESPECTIVO ARBITRAMENTO
. Brasília, 01 de setembro de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator”
(grifo próprio e nosso).

Importante registrar que em
recente decisão
, proferida monocraticamente em
28.8.2024
pelo próprio Min.
Marco Buzzi ao julgar o AREsp 2625899/MT
também interposto pelo
Banco Bradesco

aqui embargante de declaração
tirado de acórdão proferido, inclusive, por esta e. 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação nº 1033527-48.2022.811.0041)
,
também reconheceu a possibilidade do arbitramento em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de remuneração ao advogado que teve interrompida unilateralmente pelo contratante a prestação do serviço advocatício para as ações em que foi contratado mesmo em caso de contrato com previsão de com previsão
de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
, ou seja, o Min.
Marco Buzzi
rebateu a mesmo tese ora sustentada pelo banco aqui embargante de declaração de que não seria possível o arbitramento em ação de arbitramento de honorários advocatícios em caso de contrato com previsão
de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Veja o fragmento da
recente decisão, proferida monocraticamente em
28.8.2024
pelo próprio Min.
Marco Buzzi
ao julgar o AREsp 2625899/MT
também interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração e
tirado de acórdão proferido, inclusive, por esta e. 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação nº 1033527-48.2022.811.0041)

“
DECISÃO

Cuida-se de agravo em recurso especial,
interposto por BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão que não admitiu recurso especial da ora insurgente.

O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 1962, e-STJ):

AGRAVOS INTERNOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– RECURSOS. NÃO PROVIDOS.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Nas razões do recurso especial (fls. 1987-2007, e-STJ), a parte insurgente apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes artigos: 25 e 421 do Código Civil, artigos 22, § 2º, e 24 da Lei n. 8.906/94 e artigos 85, §§ 2º e 8º, 485, VI, 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Sustentou, em síntese, omissão e vício de fundamentação no acórdão recorrido, porquanto foram desconsiderados (a) o termo de quitação, assinado pela parte recorrida, conferindo ao banco ampla e irrestrita quitação, com a expressa renúncia a qualquer reclamação de honorários; (b) a existência de contrato entabulado entre as partes, em observância aos princípios do pact sunt servanda e da boa-fé contratual; (c) os termos específicos da relação entre as partes em razão do contrato
.

Contrarrazões às fls. 2092/2111, e-STJ.

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao reclamo (fls. 2173/2190, e-STJ), devido à incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, bem como da Súmula 83 do STJ, por entender ser cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

A r. decisão deu ensejo à interposição do presente agravo (fls. 2217/2238, eSTJ), visando destrancar aquela insurgência. No recurso, a parte agravante aduz que (a) a decisão de inadmissibilidade ora combatida não dedicou uma linha sequer à violação do art. 932 do CPC e a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; (b) a matéria foi prequestionada nos embargos de declaração, bem como a discussão sobre seu conteúdo normativo e a sua violação nos autos restou demonstrada desde a primeira instância; (c) não incide a Súmula 83 do STJ ao caso, na medida em que o decisum recorrido continuou a ignorar que o contrato discutido não é contrato de êxito ou pela sucumbência da parte adversária (contrato de risco), e sim contrato que prevê uma série de etapas de pagamentos, além da existência de quitação expressa conferida pelo agravado.

Contraminuta às fls. 2259-2269, e-STJ.

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

1
. De início, a parte recorrente aduz que o recurso de apelação não poderia ter sido decidido monocraticamente, porquanto inexistente previsão legal autorizativa de julgamento nesses moldes. Por conseguinte, sustenta a nulidade absoluta da decisão monocrática por omissão na fundamentação e por erro material quanto à hipótese autorizadora de julgamento monocrático (fls. 1990/1991, e-STJ).

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, constata-se, pela análise dos autos, que, após a decisão singular, houve oposição de embargos de declaração julgados pelo colegiado e, na sequência, agravo interno também submetido à 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesta esteira, a par do inicial conhecimento exclusivo da matéria pelo Desembargador Relator, o rito processual culminou por direcionar o debate da matéria ao colegiado e, por isso, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, respeitando-se o princípio da colegialidade.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ tem entendido no que se refere ao processamento de recursos, em seu âmbito, que a possibilidade de interposição de agravo interno para levar a matéria ao conhecimento do colegiado permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar jurisprudência consolidada desta Corte Superior:

(...) 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.) [Grifou-se]

(...) 2.
O princípio da colegialidade é preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno, tudo em observância aos arts. 932, V, a, CPC/2015; 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, que devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ
. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.888.151/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) [Grifou-se]
”

Além disso, importante consignar que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, os atos processuais só devem ser declarados nulos quando gerarem prejuízo à parte interessada, não sendo outro o entendimento do STJ:

(...) 3. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.196.573/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Assim, como, após a decisão monocrática do relator, houve o julgamento do agravo interno pelo colegiado, não houve nenhum prejuízo ao agravante.

Portanto, a alegada violação ao art. 932, V, do CPC/15 não prospera.

2
. Outrossim, em análise aos autos, tem-se que os argumentos tecidos pelo insurgente nos presentes embargos de declaração (fls. 1911-1921, eSTJ) consistem na pretensão de reforma do decisum monocrático,
ESPECIFICAMENTE QUANTO ÀS SUPOSTAS OMISSÕES ACERCA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO, BEM COMO DO AJUSTE PRÉVIO ENTRE AS PARTES

Contudo, não há como afastar a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, porquanto a matéria não foi devidamente prequestionada, conforme se observa do acórdão recorrido à fls. 1961-1971, e-STJ.

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

Observa-se, nesse ponto, que a parte recorrente, caso entendesse que o órgão julgador foi omisso quanto às questões alegadas, poderia ter se valido da oposição de novos embargos de declaração, para forçar o Tribunal de origem a se manifestar sobre os temas omitidos, providência esta, contudo, não adotada pela parte recorrente.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMODATO VERBAL. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. FUNDAMENTOS BASILARES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS.

SÚMULA 283/STF.

1. Inexistindo, na Corte de origem, efetivo debate sobre a tese jurídica veiculada nas razões do recurso especial, resta descumprido o requisito do prequestionamento, conforme dispõe a Súmula 282/STF. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 482.717/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)

Deve ser mantida, portanto, a incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, em relação à suposta violação aos artigos 485, VI, 489, § 1º, I, 492, 932, 1.022, II, do CPC e artigos 125 e 421 CC.

3
. Ademais, a principal tese trazida pelo recorrente, no sentido de não ser possível o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários por se tratar de caso em que houve prévia estipulação contratual e acordo entre as partes, não merece prosperar.

Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de revogação do mandato no curso da demanda, cuja forma de remuneração previamente estabelecida seria a partir do êxito na demanda (muito embora a parte recorrente insista em refutar a natureza do contrato firmado entre as partes), caberá ao advogado o manejo de ação de arbitramento dos honorários advocatícios, a serem estabelecidos na proporção do trabalho até então realizado.

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda

2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto.

3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).

4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo

trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (Grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA. ARTS. 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.

4.
O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em ju
ízo.

5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (Grifou-se)

NO CASO EM TELA, TAL POSICIONAMENTO FOI SEGUIDO PELO TRIBUNAL LOCAL, O QUAL, APÓS ANALISAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS À ORA RECORRENTE COM BASE NO TRABALHO REALIZADO ATÉ O MOMENTO DA REVOGAÇÃO DO MANDATO
.

Veja-se (fl. 1969, e-STJ):

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que

houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do inicialmente quantum estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$ 15.000,00 arbitrados na decisão monocrática estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

Destaque-se, por oportuno, que o entendimento assentado pela Corte local, relativa à possibilidade de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, está em consonância com aquele firmado por este Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Sumula 83 do STJ.

4. Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, conheço do agravo para
negar provimento ao recurso especial
. Descabida a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, dada a ausência de fixação de tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Ministro Marco Buzzi Relator”

(grifo próprio e nosso).

Importante também trazer a orientação dada pelo Min.
Moura Ribeiro
em
recente
decisão, proferida em
14.8.2024 no Agravo em Recurso Especial nº 2706395-MT igualmente interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração
,
inclusive contra acórdão que também foi julgado por esta mesma 4ª Câmara, com voto condutor desta mesma relatoria
, em que não acolheu a mesma tese arguida neste Embargos de Declaração pelo banco Bradesco, ou seja, afastou a alegação de inviabilidade do arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes de rompimento unilateral de contrato de prestação e serviços advocatícios mesmo com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais.

Veja o fragmento da
recente
decisão, proferida em
14.8.2024 no Agravo em Recurso Especial nº 2706395-MT igualmente interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração
,
inclusive contra acórdão que
também foi julgado por esta mesma 4ª Câmara, com voto condutor desta mesma relatoria

(
Apelação nº 1018059-10.2023.811.0041
):

“
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
BANCO BRADESCO S.A. (BRADESCO)
contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre.

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.684/1.693).

É o relatório.

Decido.

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.

CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, BRADESCO alegou a violação dos arts. 1.022 do NCPC e 22 da Lei nº 8.906/94, bem como dissídio jurisprudencial, aduzindo que (1) o acórdão recorrido foi omisso quanto à previsão contratual de pagamento dos honorários em caso de êxito; e
(2) a forma de pagamento pactuada em contrato de prestação de serviços advocatícios no êxito não pode ser alterada pelo Judiciário, sendo indevido o pagamento de honorários ante a rescisão do contrato
(e-STJ, fls. 1.526/1.543).

(1)

Da violação do art. 1.022 do NCPC

O Tribunal estadual pronunciou-se sobre os temas consignando que é possível o arbitramento de honorários advocatícios em caso de resolução unilateral do contrato em que pactuados honorários advocatícios de êxito, confira-se
:

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, por mais de 7 anos, 5 anos, 4 anos, 2 anos e 5 anos, respectivamente, nos períodos de 18.2.2013, 28.12.2015, 31.3.2016 5.3.2018 e 9.11.2015 até 19.11.2020) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regrado art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

[...]

O autor comprovou ter sido contratado pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas Execuções números: 0000120-56.2012.8.11.0029,0644033-16.2015.8.04.0001, 0809164- 51.2016.8.23.0010, 1000284-06.2018.8.11.0025 e0000133- 64.2016.8.10.0022, que tramitaram nas comarcas de Canarana/GO, Manaus/AM, BoaVista/RR, Juína/MT e Açailandia/MA. Referidas ações ainda estão em trâmite.

O rompimento injustificado do contrato de prestação de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu em 19.11.20220. Assim, ou seja, o autor laborou de 2013 até 19.11.2020 por mais de 7 anos em apenas uma das cinco ações, quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial (e-STJ, fls. 1.452/1.454).

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. No presente caso, não se evidencia a existência da omissão e da contradição apontadas, porquanto decididas, clara e devidamente fundamentadas, as questões submetidas a julgamento pela parte embargante, sobretudo no que diz respeito à necessidade de recolhimento das custas judiciais na fase de liquidação de sentença intentada pelo Idec, na condição de representante processual, em nome de beneficiários específicos de determinados, equiparando-se, portanto, à liquidação individual de sentença coletiva, a qual se sujeita à regra geral disposta na lei processual acerca da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.637.366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2)
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ESTA CORTE SUPERIOR POSSUI JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DE QUE, REVOGADO INJUSTIFICADAMENTE O MANDATO SUBMETIDO A CLÁUSULA DE ÊXITO, É DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NÃO SE AGUARDANDO O DESFECHO DA DEMANDA INICIAL, HAJA VISTA QUE SUBTRAÍDA DO PATRONO A POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DE TODOS OS RECURSOS POSSÍVEIS PARA OBTER SUCESSO NA DEMANDA.

CONFIRAM-SE OS SEGUINTES PRECEDENTES
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual.

3. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação.

4. Por isso, ante a excepcionalidade do caso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas complementares para viabilizar esse arbitramento. Sob esse enfoque, não há se falar que a decisão agravada tenha incorrido em julgamento extra petita, ou, ainda, que tenha inobservado a preclusão consumativa ou a coisa julgada material em relação à prova pericial já produzida.

5. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre os litigantes, na medida de sua participação na derrota, isto é, de forma proporcional ao decaimento, sendo que, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, aplicável ao caso, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", observados os critérios descritos nas alíneas a, b e c do referido dispositivo legal.

6. Agravo interno de José Vicente Filippon Sieczkowski e outros parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado" (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010, DJe 18/6/2010).

2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.647.037/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.

Dessa forma, incide a Súmula nº 568 do STJ.

Nessas condições,
CONHEÇO
do agravo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial.

MAJORO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor do BRADESCO, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Ministro MOURA RIBEIRO Relator
”
(grifo próprio e nosso).

Aliás,
a orientação dada no acórdão impugnado

tem sido reafirmada em reiterados julgados do STJ em apelos julgados por esta e. Câmara
, a exemplo dos:
AREsp 2703814/MT
(2024/0281203-3) da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
na Apelação 1037094-87.2022.811.0041;
AREsp 2680539/MT
(2024/0237632-9) da relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
na Apelação 1004631-58.2023.811.0041 e no
AREsp 2686615/MT
(2024/0248399-6) da relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira
na Apelação 1015705-46.2022.811.0041.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza. Logo, todas as teses ficam rebatidas.

No que diz respeito ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido. 3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)
. 4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa. 5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Assim, mantém-se o critério de fixação adotado na sentença.

No que diz respeito ao
quantum
fixado pela sentença, foi devidamente fundamentado, porquanto levou em consideração os trabalhos prestados pelos advogados desde 2017 até a data da interrupção unilateral pelo banco contratante e o valor arbitrado, ou seja, R$25.000,00, comporta adequação. Aliás como já tem feito esta e. Câmara em vários outros julgados.

O
quantum
fixado se mostra elevado e é caso de reduzir os honorários para
R$15.000,00
, valor que se amolda aos precedentes da Câmara.

Nessa linha:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, nos autos dos processos de nºs. 0012934-46.2017.8.11.0055, 0623410-96.2013.8.04.0001, 0006266-69.2011.8.11.0055, 1016887-77.2016.8.11.0041 e 7003340- 36.2017.8.22.0004, em trâmite, respectivamente, nas Comarcas de Tangará da Serra/MT, Manaus/AM, Cuiabá/MT e Preto do Oeste/RO, sem considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu, ora embargante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados. 3. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento. 5. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 6. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 7. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos retromencionados, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 9. Até porque, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes. 10. Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele sagrou-se vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.
(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Quanto ao alegado termo de quitação, registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque os valores adiantados pelo banco contratante eram destinados para a distribuição das ações e não para honrar remuneração do causídico e no que diz respeito ao prequestionamento, tem-se que da análise observa-se que a sentença não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal. Assim, rejeita-se o prequestionamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Recurso do Banco para reduzir para R$15.000,00 o valor de R$25.000,00 fixado pela sentença ora impugnada
.

Nega-se provimento ao recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024